Tribunal: STF
Processo: Rcl 75326
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Estado de Tocantins e outros contra acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (TJTO) no Processo 0025790-51.2022.8.27.2729, para garantir a observância da Súmula Vinculante 10.



    O Estado reclamante narra o seguinte:



    A presente Reclamação se insurge contra acórdão do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) que, ao negar provimento à apelação do IGEPREV/TO e do ESTADO DO TOCANTINS, manteve sentença que julgou procedente ação declaratória ajuizada em desfavor da autarquia previdenciária e do ente federativo e determinou a concessão do benefício pensão por morte à parte autora, maior de 21 anos, afastando a aplicação dos artigos 16, I, da Lei Federal nº 8.213/1991; 9º, II, da Lei Estadual nº 1.614/2005; e, 5º da Lei Federal nº 9.717/1998, para aplicar normas contidas em dispositivos constitucionais (arts. 6º e 205 da CF). Eis a ementa do julgado: [...] (doc. 1, pp. 1-2).



    Sustenta, em suma, que:



    O Tribunal local, ao chancelar a concessão de pensão por morte à pessoa maior de 21 anos, em desacordo com previsão legal, e se valer de normas constitucionais para fundamentar a extensão do benefício à parte contrária, declarou, por via oblíqua, a inconstitucionalidade dos artigos 16, I, da Lei Federal nº 8.213/1991; 9º, II, da Lei Estadual nº 1.614/2005; e 5º da Lei Federal nº 9.717/1998, o fazendo de forma incompatível com o que preceitua a Súmula Vinculante nº 10 do STF, que estabelece ser imprescindível a observância da cláusula de reserva de plenário para o afastamento de normas em função de sua inconstitucionalidade (doc. 1, p. 2).



    Aduz, ainda, que:



    [...] o TJTO, no caso julgado, reconhece que a legislação não autoriza a manutenção da pensão por morte ao filho maior de 21 (vinte e um) anos que esteja matriculado em curso superior, mas, apesar disto, utiliza como fundamento o direito constitucional à educação, previsto nos arts. 6º e 205 da CF para julgar procedente o pedido e condenar a autarquia estadual ao pagamento do benefício previdenciário. É o que se extrai do seguinte trecho do voto condutor do acórdão questionado: [...]



    Como se vê, o Tribunal de piso, ao julgar o apelo do IGEPREV e do Estado do Tocantins, afastou a aplicação de normas infraconstitucionais específicas incidentes à hipótese e justificou a criação de mais uma hipótese de concessão do benefício previdenciário (pensão por morte) mediante aplicação de preceitos constitucionais, em interpretação sistemática do ordenamento jurídico, promovendo inequívoco juízo de inconstitucionalidade sem observância da cláusula de reserva do plenário (doc. 1, pp. 3-5).



    Ao final, requer:



    a) a concessão da liminar, com fundamento nos artigos 989, II, do CPC e 311, II, do CPC, para o efeito de ordenar a suspensão imediata dos efeitos do acórdão reclamado, proferido pela 5ª Turma da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Tocantins, nos autos da Apelação Cível n.º 0025790-51.2022.8.27.2729; b) caso assim não se entenda, a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300, do CPC, suspendendo imediatamente os efeitos do aludido acórdão reclamado;



    [...]



    e) a procedência do pedido formulado nesta Reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja cassado o acórdão do órgão fracionário do TJTO, determinando o retorno dos autos à Corte local para novo julgamento do recurso, com observância do art. 97 da CF e da Súmula Vinculante nº 10 (doc. 1, pp. 14-15);



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda deve ser julgada improcedente, por ausência de ofensa à Súmula Vinculante 10, conforme será explicitado.



    O enunciado apontado como paradigma nesta reclamação guarda o seguinte teor:



    Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte (grifei).



    Conforme relatado, o reclamante afirma que o Tribunal reclamado, ao negar provimento à apelação e determinar a concessão do benefício pensão por morte à parte autora, maior de 21 anos, afastou a aplicação dos arts. 16, I, da Lei Federal n. 8.213/1991; 9º, II, da Lei Estadual n. 1.614/2005; e 5º da Lei Federal n. 9.717/1998, para aplicar normas contidas em dispositivos constitucionais (arts. 6º e 205 da CF).



    O ato impugnado tem o seguinte teor:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR DE 21 ANOS E MATRICULADA EM CURSO SUPERIOR. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. DIREITO À EDUCAÇÃO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS JURÍDICAS. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO ATÉ A CONCLUSÃO DO CURSO SUPERIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. A dependência econômica é uma das condições principais para a concessão do benefício de pensão por morte, necessária para a manutenção das condições providas pela pessoa falecida aos seus dependentes. 



    2. A interpretação das normas jurídicas não pode deixar de considerar a interpretação sistemática, que, por sua vez, pressupõe que o ordenamento jurídico é um todo unitário, razão pela qual não se deve isolar o entendimento de determinados casos. 



    3. Deve-se garantir uma proteção à dependente que comprova a necessidade de concessão e/ou manutenção do pagamento de pensão por morte para a sua sobrevivência até a efetiva conclusão do seu curso superior. 



    4. O artigo 35, § 1º da Lei n.º 9.250/95, que trata da legislação de imposto de renda da pessoa física, prevê a possibilidade da inclusão como dependente de filho maior, desde que esteja cursando a universidade ou escola técnica. 



    5. Recurso não provido (doc. 5, p. 1).



    Opostos embargos de declaração, o acórdão foi complementado, nestes termos:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR DE 21 ANOS E MATRICULADA EM CURSO SUPERIOR. TEMA 643 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO. LEI 9.717/1998. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO EXPRESSA DA EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. AMPARO CONSTITUCIONAL DO JULGAMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DO PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE FONTE DE CUSTEIO. NÃO COMPROVAÇÃO. VIA INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. o julgamento embargado fundamentou-se nos termos da Constituição Federal e da Lei Federal n.º 9.250/95, que trata da legislação de imposto de renda da pessoa física, além dos precedentes deste Tribunal de Justiça, que já conferiram o direito de extensão do benefício de pensão por morte ao filho maior de 21 (vinte e um) anos que ainda se encontra matriculado em curso superior. Outrossim, afasta-se a aplicação do REsp Repetitivo n. 1.369.832/SP, de relatoria do Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe de 12/6/2013 (Tema n. 643/STJ), pois não se está diante de um caso em que o Poder Judiciário está usurpando da competência legislativa. Pelo contrário, o amparo constitucional informado no voto que conduziu o julgamento em epígrafe foi claro ao dispor sobre a condição de dependência econômica da Embargada. 



    2. Em relação à omissão quanto à aplicação da Lei Federal 9.717/1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, constata-se que não há qualquer conflito entre a previsão de concessão de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade e a sua extensão quando comprovada a matrícula em curso superior. 



    3. Já a omissão em relação ao art. 195, §4º, da Constituição Federal, o Embargante não demonstrou em nenhum momento, seja na origem, seja em grau recursal, que não há fonte de custeio para o pagamento da pensão por morte. Aliás, esta já estava sendo paga, o que leva-nos a concluir a existência de uma fonte pagadora própria.



    4. Os embargos de declaração não se mostram cabíveis para adequar o julgamento recorrido ao entendimento das partes ou a outras decisões judiciais, assim como tampouco deve ser utilizado para retificar eventual erro na avaliação dos fatos ou na aplicação do direito (error in judicando). 



    5. Embargos de declaração não providos (doc. 6, pp. 1-2).



    Da leitura do ato impugnado, verifico que o Juízo reclamado considerou que, apesar de as Leis Federais n. 8.213/1991 e n. 9.717/1998, bem como da Lei Estadual n. 1.614/2005 não preverem a possibilidade de recebimento de pensão por morte por filha maior de 21 anos de idade, a interpretação sistemática das normas jurídicas pressupõe que se deve garantir uma proteção à dependente que comprova a necessidade de concessão e/ou manutenção do pagamento de pensão por morte para a sua sobrevivência até a efetiva conclusão do seu curso superior. 



    Ademais, ponderou que o art. 35, § 1º, da Lei n. 9.250/1995, que trata da legislação de imposto de renda da pessoa física, prevê a possibilidade da inclusão como dependente de filho maior, desde que esteja cursando a universidade ou escola técnica.



    Por isso, foi concedida à autora da ação declaratória originária, matriculada em curso superior, o benefício previdenciário de pensão por morte, pois a dependência econômica desta foi devidamente comprovada. 



    Não houve, portanto, afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. Logo, carecem de fundamento as alegações de violação à Súmula Vinculante 10.



    Com efeito, a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas não implicam vulneração da Súmula Vinculante 10. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Não existiu afronta à Súmula Vinculante 10, visto que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. [...] (Rcl 63.902 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/3/2024).



    Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Atividade hermenêutica reveladora do sentido da norma. Súmula Vinculante nº 10. Ausência de aderência estrita. Embargos declaratórios acolhidos sem efeitos modificativos. 1. A interpretação gramatical do dispositivo foi rejeitada pela autoridade reclamada a partir de uma interpretação teleológica e sistemática da lei. 2. O exercício regular da jurisdição, mediante atividade hermenêutica reveladora do sentido da norma, não possui aderência estrita com a Súmula Vinculante nº 10. 3. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos (Rcl 64.555 AgR-ED/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 21/5/2024).



    RECLAMAÇÃO. LEILÃO. ARTS. 885 E 886 DO CPC. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - Caso em exame



    1. Reclamação em face de acórdão pelo qual, em sede Agravo de Petição, restou mantida a decisão do Juízo de origem que julgou improcedentes os embargos à arrematação.



    II – Questão em discussão



    2. Saber se houve, ou não, o afastamento da norma dos arts. 885 e 886 do CPC sem a observância do teor da Súmula Vinculante 10.



    III – Razões de decidir



    3. Por se tratar de ação vocacionada, a reclamação constitucional somente se revela cabível para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, para a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l” da Constituição Federal) e, após a Emenda Constitucional nº 45/2004, para a apreciação de suposta contrariedade ou má aplicação de Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF/88), não servindo como sucedâneo recursal ou instrumento de busca do cumprimento ou da correta aplicação de normas jurídicas, uma vez que para esse fim estão disponíveis à parte interessada os recursos e as ações elencadas no Código de Processo Civil.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição.



    IV - Dispositivo



    5. O acórdão reclamado não ofendeu à Súmula Vinculante 10.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 62.560 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14/6/2024 – grifos no original).



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADI 2.418. OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. ARTIGO 988, §5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS, SEM A DECLARAÇÃO, EXPRESSA OU TÁCITA, DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE NEGA PROVIMENTO (Rcl 69.805 AgR/MA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11/9/2024).



    Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas, proferidas em casos semelhantes ao presente: Rcl 35.904/MA, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 10/2/2020; Rcl 38.492/MA, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 28/5/2020; e Rcl 25.125/AM, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7/3/2017.



    Para além disso, ressalto que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 610.220/RS – Tema 271 da Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que a discussão relativa ao direito de filha de ex-servidor, solteira e maior de 21 anos, receber pensão, de acordo com a legislação estadual, não viabiliza o acesso ao recurso extraordinário, por ser matéria eminentemente infraconstitucional e restrita ao âmbito do direito local. 



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator